Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SisbaJud, sob alegação de impenhorabilidade por se tratarem de verbas salariais e estarem depositadas em conta poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança são impenhoráveis por sua natureza; (ii) estabelecer se a verba constrita possui natureza salarial que justifique a proteção prevista no artigo 833, IV do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera classificação da conta como "poupança" não confere automaticamente a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC, sendo necessário comprovar que se trata de caderneta de poupança com finalidade exclusiva de poupança e dentro do limite legal de quarenta salários mínimos.
4. No caso, a conta poupança utilizada pelo agravante possuía movimentações típicas de conta corrente, incluindo recebimentos diversos e transferências, descaracterizando sua natureza de caderneta de poupança protegida pela impenhorabilidade legal.
5. A proteção da verba salarial exige a comprovação de que os valores bloqueados possuem origem exclusivamente remuneratória e que sua constrição comprometeria o sustento do devedor e de sua família.
6. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuem natureza salarial, tampouco que a penhora compromete sua subsistência, sendo insuficiente a alegação genérica de que os valores provinham de salário.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem admitido a penhora de valores disponíveis em conta corrente quando não demonstrada sua natureza alimentar ou quando configurado crédito excedente à necessidade básica do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A conta poupança utilizada para movimentações financeiras e recebimento de valores diversos não se enquadra na proteção de impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC.
2. A impenhorabilidade de verbas salariais exige a demonstração inequívoca da origem remuneratória e da essencialidade dos valores para a subsistência do devedor.
3. Valores remanescentes transferidos para outra conta perdem a natureza salarial e tornam-se passíveis de penhora.

Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV e X do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951105, 0738054-85.2024.8.07.0000.